Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-95.2022.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007296-95.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (RECORRENTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1007296-95.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1007296-95.2022.8.11.0004

Recorrente:
Oi S.A.

Recorrida:

Carla Venturine Esteves

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - CANCELAMENTO E PERDA DE NÚMERO DE TELEFONE -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA -
IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, resta tipificado o ato ilícito que dá ensejo ao dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, impõe-se a manutenção da conversão em perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1007296-95.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1007296-95.2022.8.11.0004

Recorrente:
Oi S.A.

Recorrida:

Carla Venturine Esteves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Oi S.A.
.

Ação:
de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Sentença (Id.

177524191):
acolheu os embargos para afastar a condenação em indenização por danos morais, inteligência da Súmula 385, mantendo a determinação em relação ao valor do plano ofertado de R$ 108,07 (cento e oito reais e sete centavos).

Recurso Cível Inominado (Id. 177524198):
defendeu para afastar a obrigação de fazer, ante a impossibilidade de cumprir com a obrigação.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1007296-95.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1007296-95.2022.8.11.0004

Recorrente:
Oi S.A.

Recorrida:

Carla Venturine Esteves.

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela
empresa telefônica, por meio do qual pretende afastar a obrigação de fazer, no que concerne ao valor do plano e o número de telefone da autora, visto que a linha está com outra operadora.

Da narrativa dos fatos a autora alega que em dezembro/2019 foi ofertado pela empresa telefônica um plano no valor de R$159,90, o qual necessitaria de um número fixo, contudo a autora recusou a proposta, mas foi convencida a aderir ao plano com a promessa de que após três meses da adesão do plano poderia solicitar o cancelamento do fixo, o que não ocorreu.

Ao procurar a loja foi informada pela atendente que a empresa não estava mais realizando cancelamentos de linha fixa e que a saída seria contratar outro plano. A autora por sua vez optou em continuar com o mesmo plano, contudo aduz que começou a ser cobrada por outros serviços que não contratou.

Posteriormente após inúmeras reclamações para solucionar a questão, foi ofertado à autora um plano no valor de R$ 108,07 (cento e oito reais e sete centavos), que também não foi respeitado pela empresa, posto que foi cancelado de forma unilateral.

Em razão das diversas cobranças de faturas com valores diferente do contratado a autora não efetuou o pagamento, e teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA.

Em sede de contestação, a requerida afirma que diferente do que alega, a parte autora contratou os serviços da empresa requerida, contrato no 2229178667, no plano Oi Total Fixo + Oi Mais 7GB + Banda Larga, entretanto não apresenta termo de contrato assinado pela autora o ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1o do CPC).

Desta forma frente à falha na prestação de serviços a empresa telefônica foi condenada ao pagamento de indexação por danos morais assim como condenada em obrigação de fazer em manter o plano ofertado a autora no valor de R$ 108,07 (cento e oito reais e sete centavos).

Pois bem.

Em relação ao pleito da obrigação de fazer, verifica-se que a recorrente comprovou a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, tendo em vista que a linha telefônica se encontram em outa operadora.

Sendo assim, ante a impossibilidade de cumprir com a obrigação
,
deve haver então a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos.

Nesse caminho, o artigo 499, do Código de Processo Civil, estabelece que
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, pode o condutor do feito converter a obrigação de fazer em perdas e danos
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. TRANSFERÊNCIA UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA PRÉ PAGA PARA TERCEIRO. SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. COMPROVANTES DE RECARGAS POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indevida transferência de titularidade da linha telefônica do consumidor, sem sua anuência, configura falha na prestação de serviços, implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização.

2. Danos morais configurados. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII. 3. Sentença parcialmente alterada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1029276-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, em não sendo possível a obtenção do resultado prático pretendido pela recorrida, no que concerne a regularização do serviço e restabelecimento da linha telefônica, uma vez que se encontram em outra companhia telefônica,
converto
a obrigação de fazer em perdas e danos e condeno a recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando a recorrente ao pagamento do importe de
R$ 3.000,00 (três reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023